Tribunal: TJDFT
Processo: 0730002-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRREGULARIDADE NO LANÇAMENTO E PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. NOTIFICAÇÃO. HOMONÍMIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo devedor em face da sentença proferida em embargos opostos à execução fiscal, objetivando a reforma do decisum para reconhecer a nulidade do lançamento ou a extinção do crédito tributário por força da prescrição.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são duas: a) análise da higidez do lançamento por ausência de notificação do contribuinte e b) o exame sobre a possibilidade de ocorrência de prescrição capaz de extinguir o crédito tributário.
III. Razões de decidir
3.Consoante disposições da Lei de Execução Fiscal, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser ilidida com prova inequívoca, cuja produção deverá ficar a cargo do executado, terceiro ou de quem aproveite.
4. Incumbe à devedora a missão de comprovar que o termo de reconhecimento de dívida teria sido assinado por um homônimo de seu representante legal.
5. Tendo a recorrente abdicado expressamente da produção de outras provas, perdera a oportunidade de se valer da prova pericial grafotécnica, que no contexto dos autos era a única a possibilitar o afastamento de qualquer dúvida sobre eventual irregularidade do documento.
6. Em consequência do insucesso da recorrente na demonstração de que o termo de reconhecimento não teria sido assinado por seu representante legal, prejudicado o afastamento da causa interruptiva da prescrição e, por conseguinte, a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, CTN.
IV.Dispositivo e tese.
7.Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 6.830/80, art. 3o. CTN, arts. 156 e 174. CPC, art. 373, II, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1889544, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17.07.2024.